Tribunal: TJDFT
Processo: 0733115-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER” – LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), cabível excepcionalmente a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.